Tribunal: CARF
Processo: 19515.722863/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722863/2013-92
ACÓRDÃO
1401-007.694 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAS DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao
devido processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade
competente o hostilizado Auto de Infração, não se cogita de possibilidade
capaz de nulificar o lançamento, conforme previsto no art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
MÉRITO. MATÉRIA DISTINTA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que, no mérito, trata de infração diversa da que
é objeto do presente lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, afastar as arguições de nulidade do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.694 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722863/2013-92
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 03-086.519,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF),
que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário de 2009, no valor histórico de R$
314.098,76.
A autuação fiscal decorre da constatação de que a contribuinte deixou de adicionar
ao lucro líquido, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, valores referentes a
provisões contabilizadas consideradas indedutíveis pela legislação tributária, resultando em
apuração a menor dos tributos devidos.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 813/827), o que fez com base nas seguintes alegações:
a) Alega a nulidade do procedimento fiscal por ser superficial e não analisar
adequadamente as provas documentais, especificamente o Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR). Sustenta que a fiscalização desconsiderou
as exclusões que teriam o mesmo valor das adições glosadas, o que
comprovaria a ausência de imposto a pagar;
b) Defende que a divergência entre os valores detalhados na DIPJ e no LALUR
constitui mero erro formal de preenchimento, uma vez que o resultado
fiscal final e a base de cálculo dos tributos são idênticos em ambos os
documentos, não gerando, portanto, prejuízo ao erário;
c) Que a multa aplicada no percentual de 75% sobre o valor do imposto
apurado é desproporcional e possui caráter confiscatório, violando os
princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco previstos na
Constituição Federal;
d) Por fim, que deve ser aplicado o princípio do "in dubio pro contribuinte",
conforme o artigo 112 do Código Tributário Nacional, diante das
circunstâncias do caso.

Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.694 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722863/2013-92
3
Posteriormente, a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (DF), proferiu o Acórdão n.o 03-086.519 (fls. 832/837) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
EMENTA:
APURAÇÃO
DO
LUCRO
REAL.
AJUSTES
NECESSÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os ajustes efetuados nos resultados de cada ano-calendário, relativos às
adições e exclusões do lucro real, deverão ser registrados em livro próprio
e considerados sempre que sensibilizarem a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Em consonância com o disposto nos art. 249, 250 e 926 do RIR 99,
sempre que a autoridade fiscal apurar irregularidades na apuração da base
de cálculo do IRPJ, deverá retificá-las, promovendo o correspondente
ajuste e, quando for o caso, efetuando o lançamento.
EMENTA: LANÇAMENTOS DECORRENTES/REFLEXOS
Por se tratar de exigências decorrentes realizadas com base nos mesmos
fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) constitui prejulgado na decisão dos demais
lançamentos: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou as nulidades arguidas, afastando-as. A alegação de
multa confiscatória e violação ao princípio da proporcionalidade não foi conhecida, com base no
entendimento de que a instância administrativa não possui competência para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de leis (Súmula CARF no 2). A invocação do princípio "in dubio pro
contribuinte" foi rejeitada por ter sido feita de forma genérica, sem a demonstração de dúvida
concreta quanto à interpretação da legislação aplicada.
No mérito, a decisão recorrida entendeu que a fiscalização agiu corretamente ao
identificar a falta de adição de provisões indedutíveis, como "Bônus para Diretores", "Bônus para
Vendedores" e "Devedores Duvidosos", no valor total de R$ 625.322,27, que não foram
adicionados ao LALUR.
A DRJ refutou o argumento central da defesa de que haveriam exclusões
correspondentes que neutralizariam o efeito das adições. O julgador ressaltou que cabia à
impugnante o ônus de provar que as provisões foram efetivamente revertidas no mesmo período
em que foram constituídas, o que não foi feito. A decisão destaca a diferença técnica entre a baixa
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.694 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722863/2013-92
4
de uma provisão (que pode ocorrer pelo pagamento da despesa) e sua reversão (que equivale a
uma receita e seria, de fato, excluída da base de cálculo), e concluiu que a contribuinte não
apresentou provas contábeis de que as reversões ocorreram.
Por fim, a DRJ considerou que a tentativa de retificar a DIPJ após o início do
procedimento fiscal foi extemporânea e não supre a falta de comprovação da correta escrituração
no LALUR à época dos fatos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
849/864), em que: (i) requer atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso; (ii) requer
nulidade do auto de infração; (iii) defende a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade , e; (iv) no mérito, discute matéria diversa da contida no processo em análise.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade.
Mesmo que não tenha feito em sede de preliminar, a Recorrente alega sem maiores
fundamentos, que o auto de infração deveria ser anulado, mas não justifica as razões que levariam
à nulidade pleiteada. Assim, não acolho a arguição de nulidade.
Os fundamentos relativos à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade também carecem de maiores fundamentos práticos. Aparenta ser alegação
meramente protelatória e que esbarraria na Súmula n. 2 do CARF visto que o lançamento
decorreu de aplicação expressa de lei, bem como a penalidade aplicada. Assim, também não
merece acolhida.
Já quanto ao mérito, o referido recurso discute a responsabilidade do agente de
cargas por multa aduaneira Relativa à prestação de informação com atraso no sistema Siscomex
Carga, enquanto o presente processo, julgado pelo Acórdão n.o 03-086.519, versa sobre a
apuração de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2009, em decorrência da falta de adição de
provisões indedutíveis. Assim, no mérito o recurso não deve ser conhecido.
Face a todo o exposto, oriento meu voto por conhecer em parte do Recurso e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento às alegações nulidade do auto de infração.
É como voto.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.694 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722863/2013-92
5
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 889
DF CARF MF
Original